Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702232-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SILVA MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: R C A DE SOUSA - R8 VEICULOS MULTIMARCAS - ME, RONIE CLEITON AGOSTINHO DE SOUSA D E C I S Ã O Procedi ao desbloqueio de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD, diante dos valores irrisórios encontrados (protocolo anexo). Demais, será realizada nova tentativa de bloqueio de valores, na modalidade "teimosinha", pelo prazo de 30 (trinta) dias. Aguarde-se o prazo supracitado. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator